Tribunal: TRF3
Processo: 5000656-33.2018.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
852/907)

5000656-33.2018.4.03.6138

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000656-33.2018.4.03.6138

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE BARRETOS e outros

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. ARTIGOS 120 E 121 DA LEI No 8.213/1991. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO. NEGLIGÊNCIA NA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E OPERADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TAXA SELIC DE FORMA ÚNICA DESDE CADA DESEMBOLSO. ART. 406 DO CC. SÚMULA 54/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810/STF E DO ART. 3o DA EC No 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CORRÉ DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por NOGUEIRA & BENEDETTI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva acidentária, fundada nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991, e condenou solidariamente Município de Barretos, Torre Forte Barretos Construtora Ltda., Nogueira & Benedetti e Francisco de Souza Franco ao ressarcimento dos valores pagos a título de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho que vitimou Manoel Gomes Sobrinho.

O acidente ocorreu durante execução de obra de galeria de águas pluviais, quando tubo de concreto, movimentado por retroescavadeira operada por empregado da Nogueira & Benedetti, desprendeu-se e atingiu o trabalhador, que exercia atividades na vala.

A sentença reconheceu a negligência dos réus quanto às normas de segurança, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação às sócias da Torre Forte, fixou correção monetária pela Tabela do CJF e aplicou o art. 20 do CPC/1973 para honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Nogueira & Benedetti é parte ilegítima ou não responsável pelo evento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da Torre Forte em relação às sócias; (iii) definir o índice de correção monetária e juros aplicáveis à condenação; e (iv) estabelecer o regime jurídico e a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 120 da Lei no 8.213/1991 autoriza a ação regressiva contra os responsáveis pela negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho. A responsabilidade não se restringe ao empregador formal.

A prova pericial e os relatórios administrativos indicaram condição insegura na movimentação de carga, ausência de trava de segurança no gancho da retroescavadeira, deficiência na forma de amarração do tubo e inexistência de treinamento adequado, em afronta às normas regulamentadoras.

A Nogueira & Benedetti não realizou mera locação de equipamento. Houve fornecimento de máquina e operador. O dever de diligência compreende a entrega de equipamento em condições seguras e a disponibilização de operador qualificado. A conduta contribuiu para o resultado danoso. Incidem os arts. 927, parágrafo único, e 942 do Código Civil.

Demonstrados o ato ilícito omissivo, o dano consistente nas prestações pagas a título de pensão por morte e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação solidária, nos termos da orientação da 2a Turma do TRF3.

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. A instrução não comprovou tais requisitos em relação às sócias da Torre Forte. A atuação irregular do administrador de fato não autoriza, por si, a superação da autonomia patrimonial.

Quanto aos consectários legais, tratando-se de ação regressiva acidentária, de natureza civil extracontratual, em que o INSS figura como credor, aplica-se a taxa SELIC, de forma única, englobando correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desembolso da autarquia, por força do art. 406 do Código Civil, do art. 30 da Lei no 10.522/2002, da Súmula 54 do STJ e do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (item 4.2). Não incidem o Tema 810/STF e o art. 3o da EC no 113/2021, voltados às condenações impostas à Fazenda Pública.

A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015. Aplica-se o art. 85 desse diploma para fixação dos honorários. Mantidos os percentuais de 10% sobre o valor atualizado da condenação em favor do INSS e de 10% sobre o valor da causa em favor das sócias excluídas.

Cabível a majoração recursal dos honorários advocatícios devidos pela Nogueira & Benedetti ao INSS, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado Administrativo no 7 do STJ, elevando-se a verba devida ao percentual total de 11%, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da Nogueira & Benedetti desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva prevista no art. 120 da Lei no 8.213/1991 alcança todos aqueles que, por ação ou omissão culposa, concorrem para o acidente de trabalho. 2. O fornecimento de equipamento e operador sem observância das normas de segurança caracteriza negligência apta a ensejar responsabilidade solidária. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo sua decretação com base apenas em irregularidades administrativas. 4. Em ação regressiva acidentária (art. 120 da Lei no 8.213/1991), de natureza civil extracontratual, figurando o INSS como credor, incide a taxa SELIC de forma única, englobando correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desembolso do benefício, nos termos do art. 406 do Código Civil, do art. 30 da Lei no 10.522/2002, da Súmula 54 do STJ e do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (item 4.2), sendo inaplicáveis o Tema 810 do STF e o art. 3o da EC no 113/2021, voltados às condenações impostas à Fazenda Pública.5. Proferida a sentença na vigência do CPC/2015, aplica-se o art. 85 desse diploma, sendo cabível a majoração recursal na forma do §11.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; CC, arts. 50, 406, 927, parágrafo único, e 942; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o e 11, e 373; Lei no 10.522/2002, art. 30; Súmula 54 do STJ; Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, item 4.2.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EREsp 727.842/SP, Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 8/8/2008; STJ, REsp 1.673.513/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/11/2017; STJ, REsp 1.393.428/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/11/2013; STJ, Súmula 54;TRF3, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 6/8/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 50029563720244036144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 26/11/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 0008662-75.2016.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 24/10/2023;STJ, Enunciado Administrativo no 7.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000656-33.2018.4.03.6138

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NOGUEIRA & BENEDETTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO - SP136272-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO - SP136272-A

APELADO: MUNICIPIO DE BARRETOS, TORRE FORTE BARRETOS CONSTRUTORA LTDA - ME, NOGUEIRA & BENEDETTI CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA - EPP, FRANCISCO DE SOUZA FRANCO, ELIS ANGELA CAETANO DE ARAUJO FRANCO, PRISCILLA DE ARAUJO FRANCO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e NOGUEIRA & BENEDETTI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA, nos autos de ação regressiva acidentária com fundamento nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991. A autarquia pretende o ressarcimento das despesas efetuadas e a efetuar, referente ao pagamento do benefício de Pensão por Morte Acidentária, NB 21/151.152.090-3, concedido aos dependentes do segurado Manoel Gomes Sobrinho.

Narra a autarquia, em suma, que o sinistro ocorreu quando o segurado, que atuava como ajudante na obra de instalação de tubos de concreto para captação de águas pluviais, após ser atingido por material (tubo de concreto) que estava sendo movimentado por uma máquina retroescavadeira. O INSS alega negligência das rés por inobservância das normas de segurança, carreando aos autos o Procedimento Administrativo de Instrução Prévia e autos de infração (NR-1, NR-5 e NR-18) que constataram falta de isolamento na área de movimentação de carga e ausência de treinamentos e ordens de serviço.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e condenou os réus MUNICÍPIO DE BARRETOS, TORRE FORTE BARRETOS CONSTRUTORA LTDA., NOGUEIRA & BENEDETTI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO e FRANCISCO DE SOUZA FRANCO ao pagamento solidário, em favor da parte autora, de indenização correspondente aos valores pagos aos dependentes de Manoel Gomes Sobrinho a título de benefício de pensão por morte. Condenou os réus ao pagamento solidário, em favor da parte autora, de todos os valores por ela despendidos com o benefício previdenciário de pensão por morte até a respectiva cessação. Determinou que o pagamento fosse efetuado até o dia 20 de cada mês, por meio de Guia da Previdência Social (GPS), conforme indicado na inicial, utilizando-se o código 9636 para as pessoas jurídicas e o código 9652 para a pessoa física. Fixou que sobre a indenização por danos materiais incidissem correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desembolso referente às prestações previdenciárias, nos termos do art. 398 do Código Civil. Estabeleceu que a atualização observasse a Tabela para Ações Condenatórias em Geral, sem aplicação da SELIC, conforme as Resoluções no 134/2010 e no 267/2013 do Conselho da Justiça Federal. Julgou improcedentes os pedidos formulados em face de ELIS ANGELA CAETANO DE ARAÚJO FRANCO e PRISCILA DE ARAÚJO FRANCO. Condenou os réus MUNICÍPIO DE BARRETOS, TORRE FORTE BARRETOS CONSTRUTORA LTDA., NOGUEIRA & BENEDETTI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO e FRANCISCO DE SOUZA FRANCO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. Ressaltou que aplicou o referido diploma processual porque a ação foi proposta em sua vigência, destacando que, embora os honorários fossem fixados na sentença, vinculavam-se a todo o trâmite processual desde a propositura da ação, quando se iniciou o trabalho advocatício remunerado. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência em favor das rés ELIS ANGELA CAETANO DE ARAÚJO FRANCO e PRISCILA DE ARAÚJO FRANCO, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, também com fundamento no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973. Determinou que as custas processuais fossem rateadas de modo que cada um dos quatro réus sucumbentes arcasse com um sexto do total, isentando a parte autora do pagamento dos dois sextos correspondentes à sucumbência em relação às duas rés, nos termos do art. 4o da Lei no 9.289/96 (ID 107286518 - Pág. 1/18).

Apelou a corré Nogueira & Benedetti Construção e Pavimentação Ltda., sustentou, em suma: a) ilegitimidade passiva, sustentando que figurava apenas como mera locadora de retroescavadeira ao Município, não sendo empregadora da vítima, nem executora ou tomadora da obra; b) aduziu inexistir negligência quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, pois não detinha qualquer ingerência sobre o canteiro de obras, tampouco poder de fiscalização, sendo a máquina utilizada conforme critérios exclusivos do Município; c) afirmou que o acidente ocorreu no primeiro dia da obra, em serviço diverso do previsto contratualmente e sem sua prévia ciência, inexistindo falha mecânica do equipamento ou imperícia do operador por ela disponibilizado; d) sustentou ausência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, uma vez que o acidente decorreu de rompimento de cabo e de falhas atribuídas ao Município e à empresa executora, razão pela qual não estariam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil; e) impugnou a aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por inexistirem ato ilícito e culpa, requerendo a exclusão de sua condenação e a inversão do ônus sucumbencial (ID 107286519 - Pág. 1/17).

Apelou o INSS, requer a reforma da sentença, argumenta, em suma: a) a responsabilidade das sócias da empresa Torre Forte Barretos Construtora Ltda., afirmando que houve abuso da personalidade jurídica, utilização irregular da sociedade e prática de atos ilícitos trabalhistas, o que autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica e sua inclusão no polo passivo; b) aduziu que o art. 120 da Lei no 8.213/91 autoriza a ação regressiva contra todos os responsáveis pela negligência quanto às normas de segurança, não apenas contra a pessoa jurídica empregadora; c) insurgiu-se contra o critério de atualização fixado na sentença, defendendo a aplicação da taxa SELIC, ou subsidiariamente juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; d) requereu a redução proporcional dos honorários advocatícios fixados em favor das sócias excluídas, sob o argumento de que a sucumbência deveria observar o rateio proporcional entre os corréus (ID 107286519 - Pág. 30/39).

As partes apresentaram contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A controvérsia cinge-se em verificar se há ilegitimidade passiva da Nogueira & Benedetti e a ampliação pelo INSS da condenação, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica da Torre Forte para atingir o patrimônio das sócias Elis Ângela e Priscilla, a adoção da taxa SELIC (ou juros de 1% ao mês) na atualização do crédito e a redução proporcional dos honorários de sucumbência devidos às sócias excluídas.

De início, a apelante Nogueira & Benedetti sustenta que era mera locadora de retroescavadeira ao Município de Barretos, sem qualquer ingerência sobre a obra de galeria pluvial, razão pela qual não lhe caberia responder pela observância das normas de segurança e higiene do trabalho no canteiro de obras.

A preliminar confunde-se com o mérito, porquanto a aferição da legitimidade passiva exige a análise da responsabilidade concreta de cada réu no evento danoso. O art. 120 da Lei n.o 8.213/91, prevê que nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. A expressão "contra os responsáveis" não restringe o polo passivo ao empregador formal, mas abrange todos aqueles que, por ação ou omissão culposa, concorreram para o evento danoso.

Rejeita-se, portanto, a preliminar, remetendo a análise da participação efetiva da apelante para o exame do mérito. A eventual exclusão de qualquer demandado exige a verificação da efetiva participação no evento danoso e do nexo causal com o pagamento do benefício acidentário, matéria que se insere no exame do mérito.

Superado o ponto, passa-se à análise do mérito.

A ação regressiva acidentária visa a restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei n° 8.213/1991:

Artigo 120 - Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

Artigo 121 - O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui responsabilidade civil da empresa e de outrem.

O art. 19 da Lei n° 8.213/1991 define o acidente de trabalho:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)

§ 1 A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2 Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.”

Os referidos preceitos legais encontram fundamento de validade no art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal, cuja redação estabelece:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

De tal sorte que é absolutamente descabido alegar a inconstitucionalidade do art. 120, da Lei n° 8.213/1991.

Com relação às ações regressivas de acidente de trabalho, trata-se de entendimento da C. Segunda Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região que, para que a empresa seja compelida a reembolsar a autarquia previdenciária pelos valores pagos a título de benefício previdenciário, deve-se analisar se houve prova do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

- O art. 7o, XXII e XXVIII, e o art. 210, § 10, ambos da Constituição, dão amparo à redação originária do art. 120 da Lei no 8.213/1991, agora ampliada pela Lei no 13.846/2019. As responsabilidades do empregador ou do contratante do trabalhador decorrem de primados do sistema jurídico, mas o art. 19 dessa mesma Lei no 8.213/1991 reforçou essas exigências ao definir acidente de trabalho.

- O fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porque o art. 7o, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), dando reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

- As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de “normas padrão” de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.

- O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

- Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

- No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade da empresa em relação ao infortúnio sofrido por seu empregado nos idos de 15/05/2013, quando referida pessoa faleceu em razão de atropelamento por caminhão caçamba.

- Analisando as provas, defeso reconhecer responsabilidade imputável à empresa em relação ao infortúnio descrito neste feito, haja vista o cumprimento de “normas gerais” básicas de segurança do trabalho. Na realidade, o acidente deve ser qualificado como uma profunda fatalidade a ser custeada pelas fontes ordinárias que abastecem o sistema previdenciário/acidentário gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

- Apelação da empresa provida. Apelação do ente autárquico prejudicada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 6/8/2025, DJEN DATA: 12/08/2025) – grifos acrescidos

Desse modo, incumbe ao empregador cumprir as regras de proteção à saúde e à integridade do trabalhador previstas na Constituição, em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, na CLT, em regulamentos administrativos e em instrumentos coletivos.

Compete-lhe, ainda, fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva adequados, bem como promover treinamento para a correta operação de máquinas e manuseio de produtos, a fim de prevenir acidentes. A omissão no cumprimento dessas obrigações, quando determinante para o evento danoso, autoriza o ressarcimento ao INSS das despesas suportadas com benefícios previdenciários, inclusive como mecanismo de estímulo à adoção de práticas preventivas.

O direito de regresso pressupõe a demonstração cumulativa de que o empregador ou contratante descumpriu normas gerais de segurança e higiene e que o acidente decorreu diretamente dessa conduta. Ausente o nexo causal, não há dever de ressarcir.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao INSS provar a responsabilidade do empregador pelo acidente. Ao empregador e ao tomador de serviços cabe demonstrar eventual culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou outra causa excludente, bem como a ocorrência de culpa concorrente.

Nos casos em que se verifica a culpa exclusiva do trabalhador e o cumprimento das normas de segurança pela empresa, a C. Segunda Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reconhecido a improcedência do pedido regressivo, afastando, assim, o dever de ressarcimento.

Em cada caso, há que analisar se houve demonstração do nexo de causalidade entre a conduta culposa do empregador consubstanciada em violação a normas de segurança e higiene e o sinistro que vitimou o segurado, pois a responsabilidade regressiva fundada no art. 120 exige prova robusta de que o evento danoso decorreu de negligência concreta quanto às normas de proteção individual e coletiva, não bastando a mera existência de irregularidades formais no ambiente laboral.

Conforme referenciado pelo MM. Juízo a quo (ID 107286518 - Pág. 1/18), em 09/09/2010, durante a execução de obra de galeria de águas pluviais na Avenida Loja Maçônica Fraternidade Paulista, em Barretos/SP, o trabalhador Manoel Gomes Sobrinho, empregado informal da Torre Forte, que laborava há apenas quatro dias sob o comando de Francisco de Souza Franco ("Pastor Franco") foi atingido por tubo de concreto que se desprendeu da retroescavadeira operada por Alex Souza Rodrigues, empregado da Nogueira & Benedetti, vindo a óbito.

A r. sentença afirma que o Laudo n.o 4533/2010, elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de São Paulo (conteúdo em mídia nos autos ID 107286506 - Pág. 1), concluiu que as causas do acidente foram: (i) condição insegura para movimentação de carga com pessoa no interior da vala; (ii) o cabo de aço estava íntegro, de modo que o resultado decorreu da operação que desacoplou o cabo do braço da retroescavadeira; (iii) ausência de trava de seguranéa no encaixe do gancho do braço da máquina onde se fixava o cabo de aço; (iv) o cabo de aço envolvia apenas as extremidades externas do tubo, sem passar por dentro da peça.

Ainda conforme apontado na r. sentença, a Análise de Acidente de Trabalho da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Barretos (conteúdo em mídia ID 107286506 - Pág. 1) elencou os seguintes fatores contributivos: permanência e circulação do trabalhador acidentado sob a área de movimentação de carga; falta de acompanhamento pela Prefeitura da adoção de medidas de segurança; falta de treinamento e orientação sobre riscos e prevenção; falta de elaboração de ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho.

A empresa locadora de equipamento possui o dever jurídico de entregar o bem em perfeito estado de funcionamento e adequado ao fim a que se destina. A falha na manutenção ou a entrega de maquinário com vícios compromete não apenas a relação contratual com o locatário, mas constitui ato ilícito extracontratual em relação aos trabalhadores expostos ao risco. O art. 942 do Código Civil consagra a responsabilização solidária de todos os que concorrem para a ofensa.

O nexo causal entre as omissões da Nogueira & Benedetti e o evento morte está demonstrado de forma objetiva: o tubo de concreto desprendeu-se do braço da retroescavadeira exatamente porque o equipamento não possuía trava de segurança no gancho (Laudo IC no 4533/2010). O operador não tinha qualificação técnica exigida pela NR-18, o que significa que não dispunha do treinamento necessário para identificar e prevenir riscos inerentes à operação. A inexistência de registros de inspeção evidencia que nenhum controle era exercido sobre as condições mecânicas do equipamento.

O argumento de que a Nogueira & Benedetti era mera locadora não a exime de responsabilidade. A locação não se limitou à cessão do equipamento: incluiu a disponibilização de operador (empregado da apelante), configurando prestação de serviço com equipamento. Ainda que se considerasse locação pura, o proprietário do equipamento responde pela segurança do bem que introduz no ambiente de trabalho.

No tocante ao quadro fático, a sentença demonstrou, com apoio em relatório do Ministério do Trabalho, autos de infração e prova oral, que o acidente ocorreu em 09/09/2010, durante obra de galeria pluvial de responsabilidade do Município de Barretos, envolvendo pá-carregadeira operada por servidor municipal e retroescavadeira operada por empregado da Nogueira & Benedetti, tendo a ruptura de cabo de aço provocado a queda de tubo de concreto sobre a vítima. Restou ainda assentado que o trabalhador, embora sem registro, era empregado da Torre Forte Barretos Construção Ltda., administrada de fato por Francisco de Souza Franco, e que o Município foi autuado por ausência de medidas de segurança, treinamento e sinalização em área de movimentação de carga.

A fundamentação de origem individualizou adequadamente as condutas culposas. Reconheceu que à Torre Forte incumbia a execução da obra (contrato no 233/2010) e, portanto, a adoção de medidas de segurança, inclusive treinamento e sinalização, o que não ocorreu. Assentou que o Município, além do dever de fiscalizar o contrato, utilizou a retroescavadeira contratada para fim diverso do previsto no contrato no 51/2010, direcionando-a à obra de emboçamento, também sem assegurar condições seguras de trabalho. Quanto à Nogueira & Benedetti, ficou consignado que permitiu o uso de sua máquina em serviço não contratado e por empregado sem treinamento adequado, contribuindo para a situação de risco descrita no laudo pericial, que apontou operação negligente, condição insegura e ausência de trava de segurança no encaixe do cabo.

Em relação a Francisco de Souza Franco, a sentença destacou sua condição de administrador de fato da Torre Forte e responsável direto pela contratação e supervisão dos trabalhadores no canteiro de obras. Assim, sua responsabilização pessoal não decorreu de desconsideração da personalidade jurídica, mas de culpa própria, por omissão no cumprimento dos deveres de garantir capacitação e segurança aos empregados.

À vista desse conjunto probatório, o juízo concluiu pela existência de ato ilícito omissivo dos réus Município de Barretos, Torre Forte Barretos Construtora Ltda., Nogueira & Benedetti Construção e Pavimentação Ltda. e Francisco de Souza Franco, do dano consistente nos valores despendidos com o benefício de pensão por morte e do nexo causal entre a negligência na observância das normas de segurança do trabalho e o acidente que ensejou a prestação previdenciária, impondo-lhes, solidariamente, o dever de indenizar.

A prova testemunhal corroborou o conjunto documental às premissas fáticas adotadas na sentença. Sebastião Leodoro da Silva confirmou a atuação conjunta da pá-carregadeira do Município e da retroescavadeira da empresa Benedetti, a presença de “Pastor Franco” como responsável pela Torre Forte e a ocorrência do acidente no primeiro dia da obra, durante o assentamento de tubos com uso de cabo de aço, havendo trabalhadores na vala para alinhamento.

A testemunha Edson Marcondes de Souza, à época Secretário de Desenvolvimento Urbano, declarou que a vítima era empregada da Torre Forte, que as questões da empresa eram tratadas diretamente por Francisco de Souza Franco e que as máquinas locadas eram distribuídas pelo Diretor de Obras para diversas frentes de serviço, sem comunicação prévia às locadoras. Tal circunstância evidencia o uso indiscriminado do maquinário em desacordo com o contrato.

Em consonância com a prova documental, os depoimentos permitiram ao Juízo de origem reconhecer o vínculo empregatício de fato entre a vítima e a Torre Forte, a condição de administrador de fato de Francisco de Souza Franco e a atuação conjunta e culposa do Município e da Nogueira & Benedetti na criação de ambiente de trabalho inseguro.

A alegação da apelante de que não detinha dever de fiscalização nem de observância das normas de segurança no local de utilização da máquina não merece acolhimento. A Nogueira & Benedetti não realizou mera locação de bem móvel, mas prestou serviço completo, com fornecimento de equipamento e operador.

O dever de diligência do prestador de serviços compreende a verificação das condições de segurança do maquinário disponibilizado e a comprovação da qualificação do operador indicado. Ao explorar atividade econômica dessa natureza, a empresa assume os riscos inerentes ao empreendimento, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e responde solidariamente quando sua conduta concorre para o resultado danoso, conforme art. 942 do mesmo diploma.

A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. O uso irregular da empresa por Francisco de Souza Franco não implica, por si, prática abusiva atribuível às sócias formais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a observância do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia do contraditório, salvo quando o pedido é formulado na petição inicial. Embora o requerimento conste da inicial, a instrução probatória não comprovou os requisitos do art. 50 do Código Civil em relação às sócias.

No mesmo sentido é a jurisprudência da C. 2a Turma, deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região que já decidiu em caso semelhante:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. ACIDENTE DE TRABALHO COM MORTE. NEGLIGÊNCIA NA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INADEQUADO. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por empresas rés contra sentença que julgou procedente o pedido em ação regressiva ajuizada pelo INSS, condenando-as solidariamente ao ressarcimento das despesas previdenciárias relativas à pensão por morte paga aos dependentes de trabalhador falecido em acidente laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) aferir se restou configurada a responsabilidade civil das empresas, inclusive quanto à alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (iii) definir se há responsabilidade solidária entre as empresas, em razão da formação de grupo econômico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa, pois a prova documental foi suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a realização de perícia em local não mais consentâneo com aquele do momento em que ocorrido o infortúnio.

4. Restou comprovada a negligência das empresas pelo fornecimento de equipamento defeituoso e pela ordem para execução de tarefa sem condições adequadas de segurança, afastando-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5. As provas demonstram a existência de grupo econômico, com quatro empresas pertencentes aos mesmos sócios, atuando em conjunto em um mesmo estabelecimento, sendo cabível a responsabilização solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o julgamento da causa. 2. O empregador responde regressivamente pelos valores despendidos pelo INSS com benefício decorrente de acidente de trabalho quando comprovada negligência às normas de segurança. 3. A existência de grupo econômico autoriza a responsabilização solidária das empresas envolvidas".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XXII, XXVII e XXVIII; CF/1988, art. 201, § 10; CPC, art. 355, I; CPC, art. 370; CPC, art. 373; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 406; CC, art. 945; Lei no 8.213/1991, arts. 19 e 120; Lei no 8.212/1991.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0003966-17.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 21/8/2018; STJ, AgRg no AgAREsp 201300322334, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/4/2014; STJ, REsp 1745544/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13/12/2018; STJ, REsp 1393428/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/11/2013; TRF3, ApCiv 0000718-09.2014.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 23/10/2019; TRF3, ApCiv 5023199-47.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 22/8/2020.

(TRF-3 - ApCiv: 50029563720244036144, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 26/11/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 28/11/2025)

O INSS pleiteia a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora desde cada desembolso das parcelas do benefício.

A sentença determinou a correção monetária pela Tabela CJF (Resolução 134/2010), sem incidência da taxa SELIC, solução que não se sustenta.

A ação regressiva fundada no art. 120 da Lei no 8.213/1991 tem natureza de responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.673.513/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 28/11/2017; REsp 1.393.428/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 21/11/2013). Nessa qualidade, o INSS figura como credor em relação jurídica de direito comum, e não como devedor em condenação imposta à Fazenda Pública.

Por essa razão, não incidem, na espécie, o Tema 810 do STF (RE 870.947) nem o art. 3o da EC no 113/2021, pois ambos os regimes foram concebidos para disciplinar os consectários das condenações impostas à Fazenda Pública (Fazenda devedora), não alcançando as hipóteses em que a autarquia figura como credora em relação civil extracontratual.

Aplica-se, ao contrário, o regime geral do art. 406 do Código Civil, que remete à taxa em vigor para a mora do pagamento de tributos federais, correspondente à taxa SELIC, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 727.842/SP (Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/8/2008). A SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Esse é o entendimento consolidado da C. 2a Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, em ações regressivas acidentárias, aplica a SELIC de forma integral desde cada desembolso da autarquia, sem modulação, por força do art. 406 do Código Civil, do art. 30 da Lei no 10.522/2002 e do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (item 4.2), diante da caracterização da responsabilidade extracontratual:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART . 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA . REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSECTÁRIOS. TERMO INICIAL . SELIC.

- O art. 120, da Lei no 8.213/91, determina que o INSS proponha ação em face dos responsáveis pelo acidente do trabalho, e não necessariamente em face apenas do empregador . Sendo assim, tem-se que o empregador pode ser responsabilizado em conjunto com o tomador de serviços.

- O C. STJ já decidiu pela possibilidade de cabimento de ação regressiva pelo INSS contra empresa em que ocorreu acidente de trabalho quando comprovada a existência de negligência do empregador.

- O legislador pátrio, no que tange à responsabilização do tomador dos serviços em relação aos danos havidos na relação de trabalho, adotou uma forma híbrida de ressarcimento, caracterizada pela combinação da teoria do seguro social - as prestações por acidente de trabalho são cobertas pela Previdência Social - e responsabilidade subjetiva do empregador com base na teoria da culpa contratual. Nessa linha, cabe ao empregador indenizar os danos causados ao trabalhador quando agir dolosa ou culposamente.

- Restando comprovada a culpa concorrente da empresa ré e da vítima no acidente de trabalho, é de rigor a parcial procedência da ação.

- Tratando-se de consectários decorrentes de ação regressiva ajuizada pelo INSS para reaver valores já dispendidos a título de benefício previdenciário em decorrência de acidente de trabalho (art . 120 da Lei no 8.213/1991), aplica-se a SELIC (que engloba juros e correção monetária) desde cada evento danoso (Súmula 54 do E. STJ, para esse fim, o dia de cada dispêndio mensal da autarquia a título da benesse paga), por força do art. 406 do Código Civil, do art . 30 da Lei 10.522/2002 e de demais aplicáveis, inclusive pelo contido no Manual de Cálculos da Justiça Federal (item 4.2, em vista da caracterização da responsabilidade extracontratual).

- Negado provimento à apelação da empresa ré. Dado parcial provimento à apelação do INSS .

(TRF-3 - ApCiv: 00086627520164036109, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/10/2023, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/10/2023)

O termo inicial é a data de cada desembolso efetuado pelo INSS, porquanto é nesse momento que se configura o prejuízo para a autarquia, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, adaptada à peculiaridade da ação regressiva acidentária.

Assim, dá-se parcial provimento ao recurso do INSS neste tópico para determinar a incidência da taxa SELIC, de forma única, englobando correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desembolso do benefício até o efetivo pagamento.

No que se refere aos honorários de sucumbência, a sentença comporta parcial reforma. Proferida em 15/05/2017, já na vigência do CPC/2015, deve observar o regime do art. 85 desse diploma, sendo inaplicável o art. 20 do CPC/1973, restrito às decisões anteriores à entrada em vigor do novo Código.

Mantém-se a condenação dos réus MUNICÍPIO DE BARRETOS, TORRE FORTE BARRETOS CONSTRUTORA LTDA., NOGUEIRA & BENEDETTI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. e FRANCISCO DE SOUZA FRANCO ao pagamento de honorários em favor do INSS, fixados, na fase de conhecimento, em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015. Preserva-se, igualmente, a condenação do INSS ao pagamento de honorários às rés ELIS ÂNGELA CAETANO DE ARAÚJO FRANCO e PRISCILA DE ARAÚJO FRANCO, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, cabe mencionar que o C. STJ pacificou o entendimento de que é cabida a fixação de honorários recursais apenas no âmbito de recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18/03/2016, momento de entrada em vigor do CPC de 2015, vez que no regime processual anteriormente vigente, CPC de 1973, inexistia previsão nesse sentido. Com efeito, esse é precisamente o teor do Enunciado Administrativo n. 7 da Corte Cidadã: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.

A sentença merece reforma parcial, porquanto, proferida em 15/05/2017, já sob a vigência do CPC/2015, deve observar as regras do art. 85 desse diploma, sendo indevida a aplicação do art. 20 do CPC/1973, que se rege apenas pelos atos decisórios anteriores à entrada em vigor do novo Código.

Considerando que o recurso da parte ré é desprovido e que o apelo do INSS é apenas parcialmente provido, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais exclusivamente em favor dos patronos do INSS, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, pois, em relação aos réus, houve manutenção da sucumbência já fixada na sentença.

Assim, mantidos os percentuais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do INSS e de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor das rés ELIS ÂNGELA CAETANO DE ARAÚJO FRANCO e PRISCILA DE ARAÚJO FRANCO, majora-se em 1 % (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) dos honorários advocatícios devidos pela Nogueira & Benedetti ao INSS, observados os limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 e eventual gratuidade ou isenção legal.

Ressalte-se que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, pois decorrem diretamente da lei processual e se vinculam ao exercício da jurisdição. Sua fixação independe de pedido expresso ou impugnação específica. A adequação do regime jurídico aplicável, inclusive quanto ao marco temporal do CPC/2015 e à majoração recursal prevista no art. 85, §11, insere-se no dever do julgador de aplicar corretamente o direito objetivo. Por essa razão, a substituição do fundamento legal e a readequação dos percentuais não configuram reformatio in pejus, ainda que resultem em ônus maior ao recorrente, por se tratar de matéria cognoscível de ofício.

Destarte, mantém-se a condenação solidária do Município de Barretos, da Torre Forte Barretos Construtora Ltda., da Nogueira & Benedetti Locações e Serviços Ltda. e de Francisco de Souza Franco ao ressarcimento dos valores despendidos pelo INSS com a pensão por morte NB 93/151.152.090-3, bem como a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Torre Forte em relação às rés pessoas físicas, reforma-se parcialmente a sentença apenas para determinar a incidência da taxa SELIC, de forma única, englobando correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desembolso do benefício até o efetivo pagamento, bem como para ajustar o regime de honorários ao art. 85 do CPC/2015, com majoração recursal da verba devida pela Nogueira & Benedetti ao INSS.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou parcial provimentoà apelação do INSS enego provimento à apelaçãoda Nogueira & Benedetti Locações e Serviços Ltda., nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. ARTIGOS 120 E 121 DA LEI No 8.213/1991. ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO. NEGLIGÊNCIA NA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E OPERADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TAXA SELIC DE FORMA ÚNICA DESDE CADA DESEMBOLSO. ART. 406 DO CC. SÚMULA 54/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 810/STF E DO ART. 3o DA EC No 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC/2015. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CORRÉ DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por NOGUEIRA & BENEDETTI CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação regressiva acidentária, fundada nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991, e condenou solidariamente Município de Barretos, Torre Forte Barretos Construtora Ltda., Nogueira & Benedetti e Francisco de Souza Franco ao ressarcimento dos valores pagos a título de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho que vitimou Manoel Gomes Sobrinho.

O acidente ocorreu durante execução de obra de galeria de águas pluviais, quando tubo de concreto, movimentado por retroescavadeira operada por empregado da Nogueira & Benedetti, desprendeu-se e atingiu o trabalhador, que exercia atividades na vala.

A sentença reconheceu a negligência dos réus quanto às normas de segurança, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação às sócias da Torre Forte, fixou correção monetária pela Tabela do CJF e aplicou o art. 20 do CPC/1973 para honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Nogueira & Benedetti é parte ilegítima ou não responsável pelo evento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da Torre Forte em relação às sócias; (iii) definir o índice de correção monetária e juros aplicáveis à condenação; e (iv) estabelecer o regime jurídico e a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 120 da Lei no 8.213/1991 autoriza a ação regressiva contra os responsáveis pela negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho. A responsabilidade não se restringe ao empregador formal.

A prova pericial e os relatórios administrativos indicaram condição insegura na movimentação de carga, ausência de trava de segurança no gancho da retroescavadeira, deficiência na forma de amarração do tubo e inexistência de treinamento adequado, em afronta às normas regulamentadoras.

A Nogueira & Benedetti não realizou mera locação de equipamento. Houve fornecimento de máquina e operador. O dever de diligência compreende a entrega de equipamento em condições seguras e a disponibilização de operador qualificado. A conduta contribuiu para o resultado danoso. Incidem os arts. 927, parágrafo único, e 942 do Código Civil.

Demonstrados o ato ilícito omissivo, o dano consistente nas prestações pagas a título de pensão por morte e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação solidária, nos termos da orientação da 2a Turma do TRF3.

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. A instrução não comprovou tais requisitos em relação às sócias da Torre Forte. A atuação irregular do administrador de fato não autoriza, por si, a superação da autonomia patrimonial.

Quanto aos consectários legais, tratando-se de ação regressiva acidentária, de natureza civil extracontratual, em que o INSS figura como credor, aplica-se a taxa SELIC, de forma única, englobando correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desembolso da autarquia, por força do art. 406 do Código Civil, do art. 30 da Lei no 10.522/2002, da Súmula 54 do STJ e do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (item 4.2). Não incidem o Tema 810/STF e o art. 3o da EC no 113/2021, voltados às condenações impostas à Fazenda Pública.

A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015. Aplica-se o art. 85 desse diploma para fixação dos honorários. Mantidos os percentuais de 10% sobre o valor atualizado da condenação em favor do INSS e de 10% sobre o valor da causa em favor das sócias excluídas.

Cabível a majoração recursal dos honorários advocatícios devidos pela Nogueira & Benedetti ao INSS, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado Administrativo no 7 do STJ, elevando-se a verba devida ao percentual total de 11%, observados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da Nogueira & Benedetti desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva prevista no art. 120 da Lei no 8.213/1991 alcança todos aqueles que, por ação ou omissão culposa, concorrem para o acidente de trabalho. 2. O fornecimento de equipamento e operador sem observância das normas de segurança caracteriza negligência apta a ensejar responsabilidade solidária. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo sua decretação com base apenas em irregularidades administrativas. 4. Em ação regressiva acidentária (art. 120 da Lei no 8.213/1991), de natureza civil extracontratual, figurando o INSS como credor, incide a taxa SELIC de forma única, englobando correção monetária e juros de mora, desde a data de cada desembolso do benefício, nos termos do art. 406 do Código Civil, do art. 30 da Lei no 10.522/2002, da Súmula 54 do STJ e do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (item 4.2), sendo inaplicáveis o Tema 810 do STF e o art. 3o da EC no 113/2021, voltados às condenações impostas à Fazenda Pública.5. Proferida a sentença na vigência do CPC/2015, aplica-se o art. 85 desse diploma, sendo cabível a majoração recursal na forma do §11.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; CC, arts. 50, 406, 927, parágrafo único, e 942; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 3o e 11, e 373; Lei no 10.522/2002, art. 30; Súmula 54 do STJ; Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, item 4.2.

Jurisprudência relevante citada:STJ, EREsp 727.842/SP, Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 8/8/2008; STJ, REsp 1.673.513/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/11/2017; STJ, REsp 1.393.428/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/11/2013; STJ, Súmula 54;TRF3, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 6/8/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 50029563720244036144, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 26/11/2025; TRF3, 2a Turma, ApCiv 0008662-75.2016.4.03.6109, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 24/10/2023;STJ, Enunciado Administrativo no 7.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS e negar provimento à apelação da Nogueira & Benedetti Locações e Serviços Ltda., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão